Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DE SALDO DE CONTA DO PASEP. ÍNDICES OFICIAIS FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS- PASEP. BANCO DO BRASIL COMO MERO GESTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ GESTÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada, na qual buscava a condenação da instituição ao pagamento de danos materiais e morais, sob a alegação de má gestão na correção monetária de valores vinculados à sua conta individual do PASEP. Alega que houve omissão na aplicação de diversos índices inflacionários (LBC, IPC, BTN, TR), apresentando parecer técnico unilateral e pleiteando o pagamento de R$ 2.100,66 a título de diferenças e R$ 5.000,00 por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve falha na atualização monetária da conta PASEP do autor, passível de gerar danos materiais; e (ii) verificar se há responsabilidade civil do Banco do Brasil pelos supostos prejuízos decorrentes da alegada má gestão dos recursos vinculados ao programa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre os participantes do PASEP e o Banco do Brasil não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.
4. A atualização das contas vinculadas ao PASEP é regulada por normas legais e infralegais que atribuem ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP a competência para definir os índices de atualização e os encargos aplicáveis, cabendo ao Banco do Brasil apenas sua execução como gestor.
5. O autor não produziu prova pericial idônea capaz de demonstrar a suposta omissão ou irregularidade na aplicação dos índices determinados pelos normativos oficiais, tampouco indicou erro técnico concreto praticado pelo banco.
6. O parecer técnico apresentado é unilateral, genérico e insuficiente para comprovar o fato constitutivo do direito alegado, não permitindo aferir se houve descumprimento das diretrizes legais pelo banco.
7. A mera insatisfação com o saldo disponível ou a discordância com os índices oficiais de correção monetária não configuram, por si só, má gestão, tampouco ensejam indenização por danos materiais ou morais.
8. Conforme precedentes da 7a Turma Cível, a pretensão de recálculo do saldo do PASEP somente é cabível quando demonstrada a inobservância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A atualização monetária das contas do PASEP deve observar os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, não cabendo ao Banco do Brasil, na qualidade de mero gestor, aplicar índices diversos por iniciativa própria. 2. A comprovação da má gestão dos recursos do PASEP, apta a ensejar responsabilidade civil do Banco do Brasil, exige a produção de prova técnica idônea e específica, não suprida por parecer unilateral e genérico. 3. Não demonstrada conduta culposa do gestor, é indevida a condenação por danos materiais ou morais relacionados à alegada defasagem de saldo da conta PASEP.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239, § 2o; CPC, art. 373, I; Lei Complementar no 7/1970; Decreto no 1.608/1995; Decreto no 4.751/2003; Resolução CMN no 1.338/1987. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971327, 0742990-58.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe 07/03/2025.